Tribunal: STF
Processo: Ext 793
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-17
Data de publicação: 2001-10-17

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA REPÚBLICA FRANCESA.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE ESTUPEFACIENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
NOVO MANDADO DE PRISÃO. PENA DE PRISÃO PERPÉTUA.
1.      Encaminhamento pelo Estado requerente, quando do
cumprimento de diligência processual, de novo mandado de prisão
relativo a fato delituoso diverso do que motivou o pedido
extradicional: documento do qual não se toma conhecimento por
inobservância aos requisitos exigidos nos artigos 80 e 91 da
Lei dos Estrangeiros, ressalvada a faculdade de ser formulada
solicitação de extensão supletiva da extradição.
2.      Os crimes de tráfico ilícito de estupefacientes e de
associação criminosa, previstos e reprimidos pela legislação
francesa, encontram correspondência com os definidos na Lei
6.368/76.
3.      O fato de o Brasil integrar a rota do tráfico
internacional de entorpecentes não afasta a competência da
Justiça francesa para processar e julgar o extraditando, visto
que a droga foi apreendida na França.
4.      Delito cominado com pena de prisão perpétua na lei
alienígena. Prevalência do entendimento da Corte de que essa
circunstância não constitui óbice ao deferimento da extradição.
Ressalva da convicção do relator baseada nos artigos 5º, XLVII,
b, da Constituição Federal, e 75 do Código Penal Brasileiro.
5.      Pedido de extradição deferido.